Tribunal: TJSP
Processo: 2187105-86.2023.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Correição parcial recebida como RESE. Tempestividade e ausência de má-fé. Fungibilidade recursal. Recurso interposto pelo Ministério Público contra decisão que acolheu tese preliminar de nulidade por sonegação de provas e anulou o processo ab initio, reconhecendo que o acesso tardio a elementos informativos colhidos na investigação acarretou prejuízo às defesas –

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Correição parcial recebida como RESE. Tempestividade e ausência de má-fé. Fungibilidade recursal. Recurso interposto pelo Ministério Público contra decisão que acolheu tese preliminar de nulidade por sonegação de provas e anulou o processo ab initio, reconhecendo que o acesso tardio a elementos informativos colhidos na investigação acarretou prejuízo às defesas – PARCIAL PROVIMENTO – Ausência de prejuízo manifesto a amparar a anulação do feito desde o recebimento da denúncia, facultando-se às defesas dos recorridos a reinquirição da testemunha de acusação Silvana Mancini, garantindo-se aos causídicos o acesso a seus dados bancários sigilosos. Conforme já decidido pela Colenda Câmara, por ocasião do julgamento dos habeas corpus no 2125737-13.2022.8.26.0000 e 2127805-33.2022.8.26.0000: "Parte do material deslacrado na presença dos advogados, que não se relacionava com a apuração do crime de extorsão tributária, foi encaminhado ao GAECO – Vale do Paraíba e Sorocaba, para apuração dos crimes de branqueamento de capitais. Todo o material compartilhado foi devidamente individualizado, ou seja, descrito minuciosamente o seu conteúdo, de modo que todos os advogados tinham ciência do que fora enviado e, caso houvesse interesse em acessá-lo, bastaria que se dirigissem à sede do GAECO – VP ou Sorocaba, sendo garantido às defesas amplo e integral acesso a todos os elementos informativos para análise ou extração de cópias, permanecendo à livre consulta pelos acusados, para o exercício de suas faculdades defensivas. Nessa esteira, não há indícios de que tenha havido negativa de acesso aos advogados, não se vislumbrando qualquer ofensa ao enunciado da súmula vinculante no 14 do STF. Após a devolução do material compartilhado, juntamente com os laudos periciais elaborados e sua juntada em apenso próprio, o feito foi suspenso para que todos os defensores pudessem acessar o material, permanecendo paralisado por mais de um ano, até julho de 2022, quando foram realizados os interrogatórios, sendo oportunizado o exercício do contraditório." Ambos confirmados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme RHC no 177.446 e HC no 774.282, respectivamente.
Recurso parcialmente provido.